Tribunal: TJDFT
Processo: 0711821-63.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A ação de justificação (prévia) criminal visa a produção de prova nova, apta a ensejar o pedido de revisão criminal, tendo em vista que, no bojo da revisão, não é cabível dilação probatória, por ter como pressuposto a existência de prova pré-constituída.

2. O pedido de justificação é entendido como medida cautelar de natureza preparatória, e por não possuir regramento próprio no Código de Processo Penal – CPP, utiliza-se da previsão contida nos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil – CPC, referente à produção antecipada de provas. Inteligência do artigo 3o do CPP.

3. Caso (de)negado o pedido de processamento da justificação (criminal), cujo intuito é embasar pleito de revisão criminal, o meio cabível para impugnar tal decisão é o habeas corpus - HC.

4. Não obstante o mais adequado para impugnar a denegação do processamento de justificação criminal seja a impetração de HC, por economia processual, não há óbice que se conheça do recurso de apelação criminal. O artigo 579 do CPP permite a fungibilidade recursal, de modo que a parte não pode ser prejudicada pela interposição de um recurso por outro, e, por consequência, os requisitos do recurso interposto no lugar do outro devem ser atendidos, sendo imprescindível, ainda, a inexistência de má-fé. Logo, mesmo que o HC não seja, tecnicamente, um recurso, sendo um meio de impugnação/um remédio (garantia) constitucional, não há óbice que o apelo criminal, na hipótese sob exame, seja recebido em seu lugar, desde que os requisitos legais da apelação tenham sido devidamente preenchidos.

5. Transcorrido in albis (em branco) o prazo para a juntada da procuração, resta ausente o requisito recursal da regularidade da representação de modo que o não conhecimento do apelo é medida que se impõe.

6. RECURSO NÃO CONHECIDO.